Tribunal: TJMT
Processo: 1086279-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086279-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), KAROLINE DIAS DA SILVA TURBINO - CPF: 010.675.691-54 (RECORRENTE), J. R. D. T. N. - CPF: 085.473.021-40 (RECORRENTE), J. D. T. N. - CPF: 105.023.341-77 (RECORRENTE), VT PARK ESTACAO LTDA - CNPJ: 54.500.385/0001-85 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE NASSAU PEREIRA - CPF: 083.117.986-48 (ADVOGADO), ANDERSON BISMARK RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 098.460.736-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE ANIVERSÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE DO ESPAÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. ASTREINTES. DISCUSSÃO POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por empresa de eventos contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, e consolidou multa cominatória. A condenação decorre de falha na prestação de serviço de festa de aniversário infantil, caracterizada pelo descumprimento de cláusula de exclusividade do espaço e atraso no início da celebração, o que gerou frustração e constrangimento aos contratantes e seus filhos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falha na prestação de serviço de evento infantil, consistente na quebra da exclusividade do espaço e atraso, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento; (
ii
) analisar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais; e (
iii
) definir o momento processual adequado para discutir a exigibilidade e o valor da multa cominatória (
astreintes
) fixada em tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço é incontroversa, comprovada por provas documentais e audiovisuais que demonstram a violação da cláusula de exclusividade do espaço. A frustração da expectativa em evento de grande valor afetivo, como uma festa de aniversário infantil, com choro e constrangimento presenciados pelos convidados, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
.

4. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 para cada autor, revela-se excessivo. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de que a festa efetivamente ocorreu apesar dos transtornos, a redução do
quantum
para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para cada recorrido mostra-se mais adequada para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento indevido.

5. As controvérsias relativas à exigibilidade e ao valor da multa cominatória (
astreintes
), fixada em sede de tutela de urgência, devem ser dirimidas na fase de cumprimento de sentença, momento oportuno para analisar o efetivo descumprimento e a proporcionalidade da sanção, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A exigibilidade definitiva da multa depende do trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O descumprimento de cláusula contratual essencial, como a de exclusividade do espaço em festa de aniversário infantil, que acarreta atraso e frustra a legítima expectativa dos contratantes e, principalmente, das crianças, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização. 2. A discussão sobre a exigibilidade, o valor e o efetivo cabimento de multa cominatória (
astreintes
) fixada em decisão interlocutória deve ser postergada para a fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão de mérito que confirma a obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086279-15.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: VT PARK ESTACAO LTDA

Recorrido
: RICARDO TURBINO NEVES e KAROLINE DIAS DA SILVA TURBINO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RICARDO TURBINO NEVES e KAROLINE DIAS DA SILVA TURBINO ajuizaram reclamação em face de VT PARK ESTACAO LTDA. Noticiaram que: a) contrataram a reclamada para a realização da festa de aniversário de 6 anos de sua filha, agendada para 16/12/2025, das 18:00 às 21:00, com cláusula de exclusividade do espaço; b) uma decoradora externa foi contratada e montou a decoração no período da manhã; c) ao chegarem ao local no horário combinado, encontraram o espaço ocupado por outras duas festas e a decoração de sua filha havia sido removida; d) a situação causou grande frustração e choro na aniversariante e em seu irmão, além de constrangimento perante os convidados, que tiveram de aguardar a desocupação, limpeza e remontagem apressada do cenário. Requereram: a) a concessão de tutela de urgência para exibição das filmagens do dia; b) a condenação em danos materiais de R$ 1.790,75, referente a 50% do valor do pacote e ao custo integral da decoração; c) a condenação em danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada foi revel, pois não compareceu à audiência de conciliação; b) a falha na prestação do serviço foi comprovada por vídeos, que demonstram o descumprimento da cláusula de exclusividade e o atraso na disponibilização do salão; c) a frustração da festa de aniversário infantil ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) não ficou comprovado o dano material, pois a festa ocorreu e não houve demonstração de prejuízo estético relevante na decoração que justificasse o ressarcimento. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada reclamante.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes acolhidos para, com efeitos infringentes, reconhecer o descumprimento da tutela de urgência que determinou a exibição das filmagens, desacolher a justificativa da ré e consolidar a multa cominatória (astreintes) a ser executada oportunamente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) não houve descumprimento voluntário da tutela de urgência, mas impossibilidade material decorrente de limitação técnica do sistema de gravação e da dependência de suporte de terceiro (Intelbras), o que afasta a incidência das astreintes; b) a situação vivenciada pelos recorridos não ultrapassou o mero aborrecimento, pois o evento foi realizado integralmente, não havendo dano moral a ser indenizado; c) subsidiariamente, o valor da indenização (R$ 10.000,00 no total) é desproporcional e excessivo, devendo ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para: a) afastar a multa cominatória; b) julgar improcedente o pedido de danos morais ou, alternativamente, reduzir o quantum indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a recorrente agiu com má-fé ao obter dilação de prazo sob a alegação de que as imagens estavam preservadas para, posteriormente, afirmar que não existiam mais; b) a falha na prestação do serviço em um evento de natureza afetiva e única, como um aniversário infantil, configura dano moral presumido, especialmente pelo sofrimento causado às crianças; c) o valor da indenização é adequado e cumpre sua função pedagógica, devendo ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

No caso em análise, a falha na prestação de serviço é incontroversa. O contrato firmado entre as partes (ID/PJe2 358169074) estabelece, de forma clara em sua cláusula 8a, inciso II, que “
O espaço festa será sempre exclusivo
”.

Contudo, essa obrigação contratual foi flagrantemente violada pela recorrente. As provas audiovisuais e fotográficas (ID/PJe2 358169086, 358169090, 358169092 e 358169098) demonstram, de maneira inequívoca, a ocupação do espaço contratado por duas outras festas no horário previsto para o início do evento dos recorridos.

Ademais, a decoração da festa, que havia sido montada no período da manhã, foi removida sem autorização e, posteriormente, remontada às pressas pelos funcionários da recorrente, já na presença dos convidados. A conduta ilícita, portanto, está amplamente comprovada pelo descumprimento de cláusula contratual expressa e essencial para a realização do evento.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso dos autos, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassa, em muito, um simples contratempo contratual. A falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa de celebrar um evento único e de grande valor afetivo: a festa de aniversário de seis anos da filha.

O impacto emocional é evidente, especialmente sobre as crianças. Os vídeos juntados aos autos demonstram o choro compulsivo da aniversariante e de seu irmão ao se depararem com um cenário de desorganização, sem a decoração temática escolhida. Além disso, a situação gerou profundo constrangimento aos pais perante seus convidados, que foram obrigados a esperar do lado de fora do salão enquanto a festa anterior era desmontada e o espaço era limpo e reorganizado.

A jurisprudência colacionada tanto na petição inicial (ID/PJe2 358169068) quanto na própria sentença (ID/PJe2 358169371) confirma que a falha grave na organização de eventos festivos, especialmente infantis, configura dano moral indenizável. Portanto, a conduta ilícita da recorrente gerou um abalo que merece reparação.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a violação da cláusula de exclusividade, o atraso no início do evento e a frustração causada, mas também ponderando que a festa, apesar de todos os transtornos, efetivamente ocorreu, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrido mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 1.
5
00,00 (
um
mil
e
quinhentos

reais) para cada um deles, quantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Astreinte.

As c
ontrovérsias sobre
o
cumprimento da obrigação de fazer deferida liminarmente, bem como a proporcionalidade quanto ao prazo para cumprimento e o valor da multa em caso de descumprimento, devem ser solucionados na fase de cumprimento de sentença para que não haja prejuízo do devido processo legal.

Ademais, a exigibilidade definitiva das astreintes fica condicionada ao trânsito em julgado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ//
EAREsp
n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023,
DJe
de 7/8/2024.)”

Por isso, considerando que o processo ainda se encontra em fase de conhecimento e inexiste coisa julgada, as controvérsias relativas a astreinte não serão examinadas nesta decisão, devendo elas serem discutidas na fase de cumprimento de sentença

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.
5
00,00 (
um
mil
e quinhentos
reais) para cada um dos recorridos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026